Tribunal: TJMT
Processo: 1040946-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040946-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDA DE LOURDES PEREIRA SANTIAGO - CPF: 085.222.728-08 (RECORRENTE), FABIANA SCORPIONI GONCALVES - CPF: 631.865.511-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATRASO DE VOO – PASSAGEIRA REACOMODADA EM VOO NO DIA SEGUINTE – CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO DE 36 HORAS – ATRASO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS DEVIDOS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais.

O impedimento da passageira de viajar, resultando em atraso significativo na chegada ao destino final, configura falha na prestação do serviço, caracterizando descumprimento das obrigações assumidas, atraso no cumprimento da viagem e desorganização das programações dos consumidores.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

A manutenção da aeronave não constitui motivo de força maior, não eximindo a empresa aérea de sua responsabilidade pelo atraso ou cancelamento do voo, sendo situação inerente ao risco da atividade.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, o valor fixado em sentença é reduzido para
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) para cada recorrido, quantia
adequada aos parâmetros de casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais, além de R$ 361,00 (trezentos e sessenta e um reais) por danos materiais.

A recorrente busca a reforma da sentença, alegando que o atraso do voo se deu por necessidade de manutenção emergencial na aeronave, o que afastaria sua responsabilidade pelo dano. Requer a exclusão da condenação por danos morais e materiais, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Contrarrazões foram apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O recurso inominado foi interposto por
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a sentença que julgou procedente o
pedido
de indenização formulado na inicial. A recorrente pretende o afastamento integral da condenação.

A falha na prestação do serviço, configurada pelo impedimento da passageira de viajar no voo programado e pelo consequente atraso de 36 horas na chegada ao destino, compromete as obrigações assumidas pela companhia aérea e afeta a organização pessoal do consumidor. Tal situação caracteriza descumprimento contratual e resulta em danos que ultrapassam o mero aborrecimento, conforme já pacificado pela jurisprudência.

O artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor
atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, o que significa que, mesmo diante da alegação de manutenção emergencial da aeronave, não há excludente de responsabilidade, sendo esta inerente ao risco da atividade empresarial.

Diante do reconhecimento da obrigação de indenizar, cabe adequar o valor da indenização aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a evitar o enriquecimento sem causa e a cumprir o caráter punitivo e pedagógico da condenação. Considerando as peculiaridades do caso concreto, os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor de
R$ 12.000,00 fixado
em sentença excede os parâmetros razoáveis. Assim,
reduzo
para
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) para cada recorrido, quantia
que atende ao caráter compensatório e punitivo da indenização.

Quanto aos danos materiais, resta comprovado o prejuízo financeiro sofrido pelos recorridos em razão do cancelamento do voo e da necessidade de transferência para outra companhia aérea, o que resultou na perda de uma diária de hospedagem previamente reservada. Assim, deve ser mantida a condenação por danos materiais, conforme determinado na sentença.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, ante sua tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, reduzindo o valor da indeni
zação por danos morais para R$ 7
.000,00 (
sete
mil reais) para cada recorrido, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados, com fulcro no art. 46 da
Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da
Lei no 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024